Tribunal: STF
Processo: RE 1262587
Classe: RE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-03-30
Data de publicação: 2020-03-30

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de recurso extraordinário interposto em face do acórdão do Tribunal Regional Federal da 4ª Região, assim ementado (eDOC 3, p. 156): 
    “ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. ANUÊNIOS. DECADÊNCIA. ART. 54 DA LEI 9.784/99. 
    1. No exercício do poder/dever de auto-tutela, os órgãos da Administração Pública estão sujeitos ao prazo decadencial de cinco anos para 'anular os atos administrativos de que decorram efeitos favoráveis aos destinatários', nos termos do art. 54 da Lei n.º 9.784/99, assim como às regras relativas à tramitação do processo administrativo, inclusive as relativas à preclusão e à coisa julgada administrativa, quando a questão não envolver ilegalidade do ato.
    2. Conquanto a Administração Pública esteja submetida ao princípio da legalidade estrita do art. 37 da Constituição Federal, há de se reconhecer a existência de situações em que se impõe a sua ponderação com o princípio da segurança jurídica, no intuito de evitar prejuízo desproporcional a esse outro valor, igualmente protegido pelo ordenamento e integrante da noção de Estado de Direito. Com base nessa linha de raciocínio, consagrou-se a possibilidade de preservação, após o decurso de razoável lapso de tempo, de atos administrativos ilegais que tragam efeitos favoráveis a seus destinatários e estejam revestidos de aparência de legalidade, privilegiando-se, assim, a estabilidade das relações jurídicas e a proteção da confiança do administrado.” 
    Verifica-se que a matéria objeto deste recurso cinge-se ao Tema 445 da sistemática da repercussão geral, cujo recurso paradigma é o RE 636553 RG, Rel. Min. Gilmar Mendes, Tribunal Pleno, DJe 25.06.2012, assim ementado: 
    “Recurso extraordinário. 2. Servidor público. Aposentadoria. 3. Anulação do ato pelo TCU. Discussão sobre a incidência do prazo decadencial de 5 anos, previsto na Lei 9.784/99, para a Administração anular seus atos, quando eivados de ilegalidade. Súmula 473 do STF. Observância dos princípios do contraditório e da ampla defesa. Repercussão geral reconhecida.”
    Ante o exposto, determino a remessa dos autos ao Tribunal de origem para aplicação da sistemática da repercussão geral, nos termos do art. 1.036 do CPC, nos termos do art. 328 do RISTF.
    Publique-se. 
    Brasília, 30 de março de 2020. 
Ministro Edson Fachin
Relator
Documento assinado digitalmente